Tribunal: CARF
Processo: 10480.720057/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
IPI. NÃO INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA PREPONDERÂNCIA DOS SERVIÇOS. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Nos casos em que a atividade empresarial se constitui em uma obrigação de fazer, personalizada, para uso próprio do encomendante, o que prepondera é o serviço e não a indústria, e, como tal, está realizada a hipótese de incidência do ISS, que grava os serviços, e não há lugar para estar concomitantemente gravada pela incidência do IPI pelo fato de ter havido transformação, pois que esta, no caso, é da essência (atividade-meio) do próprio serviço (atividade-fim).

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720057/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.234 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
INTERNACIONAL GRÁFICA E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
IPI. NÃO INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA
PREPONDERÂNCIA
DOS
SERVIÇOS.
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO.
Nos casos em que a atividade empresarial se constitui em uma obrigação de
fazer, personalizada, para uso próprio do encomendante, o que prepondera é o
serviço e não a indústria, e, como tal, está realizada a hipótese de incidência do
ISS, que grava os serviços, e não há lugar para estar concomitantemente
gravada pela incidência do IPI pelo fato de ter havido “transformação”, pois
que esta, no caso, é da essência (atividade-meio) do próprio serviço (atividade-
fim).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário apenas para afastar as saídas de serviços de composição gráfica
do campo de incidência do IPI, eis que sujeitos exclusivamente ao ISS.
(documento assinado digitalmente)
Fábio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, João José Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Resolução 3302-001.710:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720057/2007-10
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, no valor de R$ 81.791,27, referente ao 3o
trimestre de 2004, cumulado com pleito compensatório, conforme estampado no
PER/DCOMP de fls. 01/25
Com vistas à efetivação dos exames necessários à apreciação do referido
pedido, foi realizada diligência fiscal junto ao estabelecimento requerente, a qual
resultou na elaboração do Termo de Informação Fiscal acostado às fls. 69/84, no
qual se encontra consignado, em suma, o seguinte: Foram glosados os créditos correspon
“blanqueta” e “limpador de rolos”, em vista destes não se enquadrarem no conceito
de matéria prima (MP), produto intermediário (PI) e material de embalagem (ME),
não integrando o novo produto em fabricação, nem se desgastando em contato direto
com este. Referidas glosas encontram-se detalhadas na “Planilha de Créditos
Glosados”. Foi identificada a falta de destaque do IPI em diversas notas fiscais de
saída nas quais constavam classificações fiscais sujeitas a alíquotas positivas. O
contribuinte justificou-se alegando erro de classificação e apresentou amostras dos
produtos (tais amostras encontram-se acostadas ao Processo no 19647.001895/2007-
15, referente ao auto de infração lavrado por falta de destaque do IPI). Após análise
individual, os produtos Imagem Adesiva, Notas Fiscais, Pastas Persona e Envelope2,
considerados pelo contribuinte como sendo alíquota zero, foram indicados pela
fiscalização como sendo detentores de alíquotas positivas (respectivamente: 15%,
15%, 15% e 5%). Constatou
-se que o contribuinte, em defesas apresentadas contra
lançamentos efetuados em períodos anteriores, alegou a “não incidência do IPI sobre
os produtos base da autuação, posto se tratar de produtos decorrentes da prestação
de serviço gráfico, personalizados e sob encomenda, submetidos isoladamente ao
ISS”.
Todavia, é pacífico dentro da Receita Federal do Brasil o entendimento de que
existe possibilidade de incidência autônoma do IPI em relação ao ISS, sendo
contraditória a posição do contribuinte que, se por um lado, pretende eximir-se da
obrigação tributária em relação ao IPI, por outro, não se constrange em pleitear os
créditos de IPI utilizados na alegada industrialização por encomenda. Em face dos ajustes
-se a existência de saldo credor
passível de ser reconhecido no valor de R$ 40.795,02, conforme indicado na planilha
“Reconstituição da Escrita”, razão pela qual se propõs reconhecer parcialmente o
direito creditório concernente ao 3o trimestre de 2004 e homologar o pleito
compensatório até o limite do direito creditório reconhecido.
Posteriormente, foi exarado novo Termo de Informação Fiscal (fls. 90/91) que
ratifica o posicionamento firmado anteriormente pela fiscalização.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 92, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Recife/PE, com fundamento nos Termos de Informação Fiscal supra
referidos, homologou parcialmente as compensações declaradas e determinou a
cobrança dos débitos que remanesceram em aberto.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, a
manifestação de inconformidade de fls. 98 a 118, da qual se extraem, em síntese, as
seguintes razões de discordância:
a) Questiona o fato de terem sido considerados indevidos os créditos do
imposto referentes às aquisições dos itens “blanqueta” e “limpador de rolos”, em
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

vista de que os mesmos seriam consumidos no processo industrial e, por isso, se
enquadrariam no conceito de produtos intermediários, consoante o art. 164, I, do
RIPI/2002.
b) Argumenta que a “blanqueta” seria responsável pela transferência da tinta
ou do verniz ao produto gráfico, razão pela qual não haveria como negar seu
desgaste em contato com o produto. Da mesma forma, no caso do “limpador de
rolos” também não haveria razão para indeferir o crédito relativo à sua aquisição,
posto que a limpeza por ele efetuada ocorreria durante e depois o processo de
impressão, com o objetivo de retirar o excesso de tinta das impressoras off-set.
c) Destaca que o fato de os produtos serem consumidos lentamente no processo
de industrialização não serviria para descaracterizá-los como produtos
intermediários. A esse respeito, transcreve ementa do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 18.360-0-SP).
d) Segundo seu ponto de vista, tendo ficado caracterizado que os itens objeto de
creditamento seriam imprescindíveis para a produção, impossível seria afastá-los do
conceito de produto intermediário, sob pena de configurar restrição ao princípio
constitucional da não-cumulatividade do imposto. Para sustentar sua tese, apresenta
também excerto doutrinário.
e) Alega que a classificação fiscal por ele considerada, a qual redundou na
adoção da alíquota 0% (zero) para os produtos imagem adesiva, notas fiscais, pastas
personalizadas e envelope, estaria correta e que a fiscalização teria se equivocado ao
atribuir aos referidos produtos a alíquota de 15% (equivocou-se o impugnante nesse
ponto já que para o produto envelope foi considerada pela fiscalização a alíquota de
5%).
f) Nesse sentido, argumenta que as notas fiscais e blocos deveriam ser
enquadrados na posição 4820.40.00 (0%), pois não haveria outra opção a não ser
subsumi-los na classificação “formulários contínuos com dizeres impressos”. Diz
ainda que as pastas personalizadas possuíam classificação 4920.10.00 - subposição
atualmente inexistente -, com alíquota 0% e que os envelopes por ele impressos, por
possuírem “dizeres impressos”, ou seja, por serem timbrados, enquadrar-se-iam na
4817.10.00, com alíquota 0%, e não 5% como indicado pela fiscalização.
g) Sustenta que o exame da classificação fiscal dos produtos em discussão
demandaria a produção de prova pericial, razão pela qual a requer e formula
quesitos a serem submetidos à perícia, conforme descrito à fl. 105 do processo digital,
indicando a Sra. Sandra Gláucia Teixeira Bonifácio, CPF 004.987.345-87, gerente
administrativo, como sua assistente na prova pericial requerida.
h) Aduz que a fiscalização questionou a sua postura quando invocou, em outros
autos, a não-incidência do IPI na operação de saída, como se esse fato fosse
suficiente a obstar o direito creditório pleiteado na aquisição dos insumos. Causa
espécie o restrito alcance atribuído pela fiscalização ao princípio da não-
cumulatividade do IPI, confundindo com o alcance do mesmo princípio no âmbito do
ICMS, conforme doutrina que transcreve às fls.106/109.
i) Passa a defender a não-incidência do IPI sobre a produção gráfica, a qual
estaria submetida exclusivamente ao ISS. Afirma que a regra da não cumulatividade
(art. 153, § 3o, inciso II da CF) propiciaria ao IPI, diferentemente do ICMS, o direito
aos créditos sem restrições, o que implicaria em que a não-tributação na operação de
saída não obstaria o uso do crédito registrado quando da entrada do produto. Quanto
ao tema, apresenta fragmentos doutrinários e ementa de decisão do TRF 4a Região
(AC 200470000000779, DJU de 20.04.2005).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

j) Prossegue sustentando a impossibilidade de incidência do IPI em relação às
operações industriais desenvolvidas, ou seja, sobre os serviços de composição gráfica
personalizada e sob encomenda, que em conformidade com a lista de serviços anexa
ao Decreto-lei 406/68 (recepcionado segundo expõe pela ordem constitucional como
lei complementar), e também com a Lei Complementar 116/03, tratam-se de
atividades que comportariam apenas a incidência do ISS. Relaciona as atividades
constantes da referida lista, quais sejam: composição gráfica; fotocomposição;
clicheria; zincografia; litografia e fotoligrafia, e sustenta que tais serviços, a teor do
disposto no § 1o do art. 8o do Dl 406/68 e nas Súmulas 156 do STJ e 143 do extinto
TFR (os quais transcreve juntamente com excerto doutrinário), estariam sujeitos
apenas à incidência do ISS.
k) Colaciona, às fls. 113/118 do processo digital, ementas de diversas decisões
do STJ, além de decisão do STF e do 2o Conselho de Contribuintes (atual CARF), que
corroborariam a tese da incidência isolada do ISS nos serviços de composição gráfica
e aduz que os produtos por ele fabricados (pastas, adesivos, envelopes, blocos e notas
fiscais) seriam elaborados de acordo com encomenda dos clientes, o que levaria toda
a sua produção a se sujeitar apenas à incidência do ISS, afastando assim a incidência
do IPI.
Ao final, requer a reforma do despacho decisório, para o fim de conferir em
sua plenitude o crédito originalmente postulado.
Em 27 de maio de 2010, por meio do Acórdão no 11-29.965 (fls. 167/177), a 5a
Turma desta DRJ/REC, por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada. Irresignado, o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fls. 183/197), o qual foi apreciado pela Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tendo o
colegiado de sua 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, por meio do Acórdão no 3301-
002.071, de 22 de outubro de 2013 (fls. 200/207), entendido que, das matérias
controversas presentes no processo em apreço, quais sejam: 1) o direito ao
creditamento de IPI nas aquisições de blanquetas e limpadores de rolo, 2) a
divergência de classificação fiscal dos produtos: imagem adesiva, notas fiscais,
pastas personalizadas e envelopes e 3) se as operações efetuadas por encomenda por
indústrias gráficas estariam ou não incluídas no campo de incidência do IPI ou
somente do ISS, o acórdão da DRJ manifestou-se somente a respeito do primeiro item
confirmando o entendimento pelo indeferimento do creditamento do IPI nas
aquisições das blanquetas e limpadores de rolo.
Por tal razão, decidiu o referido colegiado, por unanimidade de votos, anular o
acórdão proferido pela DRJ, para que outro seja proferido com a análise de todas as
matérias constantes do processo.
Assim sendo, o processo retornou a esta DRJ em Recife para novo julgamento.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
IPI. PRODUTO GRÁFICO INDUSTRIALIZADO. INCIDÊNCIA.
Uma vez caracterizada a operação de industrialização nos termos da
legislação de regência, incide IPI sobre o produto industrializado gráfico. Para esse
fim, é irrelevante o fato de o serviço gráfico prestado pelo contribuinte estar
catalogado na lista anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, e
sujeito à incidência do ISS, não havendo qualquer óbice legal nesse aspecto.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

BLANQUETA E LIMPADOR DE ROLOS. DIREITO CREDITÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
Os itens blanqueta e limpador de rolos, utilizados em impressora off-set no
âmbito da produção industrial gráfica, não se configuram como matériaprima,
produto intermediário ou material de embalagem, conforme conceitos da legislação
do IPI, não gerando direito a crédito do imposto.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
TIPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Com suporte nas Regras Gerais para Interpretação e nas Regras Gerais
Complementares, dentre os produtos industrializados pela contribuinte, “notas
fiscais” classificam-se no código 4820.90.00, “blocos”, no código 4820.10.00,
“pastas personalizadas”, no código 4820.90.00, “envelopes”, no código 4817.10.00 e
“imagem adesiva”, no código 3919.90.00.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PEDIDO DE PERÍCIA.
Constando nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs
recurso voluntário, alegando: (i) da legalidade do crédito de IPI decorrente de
aquisição de blanquetas e limpadores de rolos; (ii) da existência de direito
creditório diante da escorreita classificação fiscal na TIPI; e (iii) da irrelevância
da reclassificação fiscal diante da não incidência da IPI na operação da saída.

Nos termos da referida resolução, o processo foi convertido em diligência para se
apurar o reflexo da decisão definitiva proferida no PA 19647.015258/2007-18, posto existir
matérias conexas entre as ações.
Nos termos da Intimação Fiscal, a unidade de origem apresentou seu
posicionamento. Ato contínuo, a Recorrente apresentou sua manifestou, onde pleiteia a nulidade
do posicionamento prestado pela unidade de origem e o retorno do processo para ser realizada
nova diligência e, subsidiariamente pede a reversão da glosa em relação ao crédito apurado na
aquisição dos insumos, dado que a não tributação do IPI na operação de saída não obsta o uso do
crédito desse mesmo imposto referente à operação de entrada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, posto que protocolado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no normativo aplicável ao presente caso.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

II – Do Pedido de nulidade do resultado da Diligência
Em linhas, a Recorrente pleiteia a nulidade por preterição do direito de defesa, da
informações prestadas pela fiscalização no cumprimento da resolução determinada por este
Conselho e o retorno dos autos a unidade de origem para realização de nova diligência para
apurar o reflexo da decisão proferida no PA 19647.015258/2007-18 com o presente caso.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, não vejo como acolher
seu pleito quanto nulidade das informações fiscais prestadas pela unidade origem, tampouco em
relação ao pedido de nova diligência.
A uma, porque não houve preterição no direito de defesa passível acarretar
nulidade do ato administrativo, posto que a Recorrente foi intimada do resultado da diligência e
apresentou sua manifestação.
A duas, porque a discordância com o resultado da diligência não é causa de
incidência de nenhuma das hipóteses de nulidade prevista no artigo 59, do Decreto no 70.235/72.
E a última, porque a fiscalização cumpriu o quanto restou determinado da
Resolução. Explico.
Como já devidamente citado, o presente feito refere-se a glosas de créditos nas
aquisições de insumos objeto do Pedido de Ressarcimento (PER), relativo a saldo credor
acumulado de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), apurado no 3o trimestre de 2004, no
valor de R$ 81.791,27. Concomitantemente, a fiscalização ao analisar os documentos fornecidos
pela contribuinte, constatou a falta de destaque do IPI em diversas notas fiscais de saída por erro
de classificação dos produtos e fez a reconstituição da escrita fiscal, considerando tanto o crédito
na aquisição, quanto o débito na saída dos produtos, realizando, assim, o lançamento para
cobrança dos débitos apurados, objeto do PA 19647.015258/2007-18.
Contudo, o que importa para o presente processo é tão e somente o resultado do
que foi julgado naquele processo em relação ao crédito apurado nas aquisições dos insumos
denominados "blanqueta" e "limpador de rolos", posto que a glosa refere-se única e
exclusivamente ao crédito, sendo que os efeitos das questões quanto a reclassificação dos
produtos e não incidência do IPI nas operações de saídas das mercadorias deverá ser observada
pela fiscalização na execução daquele acórdão.
Desta forma, agiu corretamente a fiscalização ao pronunciar-se sobre a
inexistência de reflexo daquele processo ao presente caso, ensejando, assim, o afastamento dos
pedidos realizados pela Recorrente.
III – Da Reclassificação Fiscal do Produtos Vendidos e da Não Incidência do
IPI nas referidas operações
Conforme exposto anteriormente, os efeitos das questões quanto a reclassificação
dos produtos e não incidência do IPI nas operações de saídas das mercadorias deverá ser
observada pela fiscalização na execução do acórdão proferido no PA 19647.015258/2007-18.
Contudo, como houve também análise das referidas matérias no presente caso,
faz imperioso consignar o resultado definitivo daquela processo, justamente para evitar decisões
conflitantes que possa acarretar prejuízos as partes.
Pois bem. Em relação a classificação fiscal, restou consignado no acórdão
proferido no PA 19647.015258/2007-18 que reclassificação fiscal feita pela unidade de origem
foi confirmada pela DRJ sem insurgência por parte do contribuinte.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

Assim, adoto as razões de decidir da decisão recorrida deste processo para manter
a reclassificação feita pela unidade de origem.
No que tange a não incidência do IPI nas operações de venda, adoto a decisão
proferida no PA 19647.015258/2007-18 para conferir ao contribuinte o direito de não sofrer a
incidência do referido tributo:
II. Conflito de incidência tributária do ISS e IPI sobre Impressos
Personalizados e Sob Encomenda:
No que diz respeito a essa temática, sabidamente “espinhosa” em sede de
tributação no Brasil, por comungar do entendimento exarado pelo Ilustre Conselheiro
Fernando Luiz da Gama Lobo D ́Eça, por ocasião do julgamento do Processo no
10425.720038/200669, transcrevo a íntegra de seu entendimento:
“Como é elementarmente sabido, coerente com os princípios que informam a
estrutura do Estado Federal, a Constituição brasileira estabeleceu um sistema de
discriminação de competências tributárias, presidido pelos princípios da
“privatividade”, “rigidez”, “segregação” e “incomunicabilidade das diferentes
áreas” em que estão distribuídas tais competências, através do qual se enumeram
taxativamente quais os tributos cuja instituição é autorizada a cada ente federado,
definindo-os em função de campos de imposição delimitados pela referência aos fatos
econômicos que os caracterizam, de tal forma que a competência tributária dos entes
federados só pode ser exercida em relação aos tributos autorizados, nos estritos
limites (materiais e territoriais) dos respectivos campos de imposição, na forma e nas
condições autorizadas pela Constituição, vigorando a parêmia de que é proibido o
que não é expressamente autorizado (“prohibita intelliguntur quo non permissum”).
Como também é curial e esclarece Amílcar de Araújo Falcão, da atribuição da
competência
tributária
privativa,
necessariamente
provém
uma
“dúplice
decorrência”. “Em primeiro lugar, a atribuição de competência privativa tem um
sentido positivo ou afirmativo: importa em reconhecer a uma determinada unidade
federada a competência para decretar certo e determinado imposto. Em segundo
lugar, da atribuição de competência privativa decorre um efeito negativo ou
inibitório, pois importa em recusar competência idêntica às unidades outras não
indicadas no dispositivo constitucional de habilitação: tanto equivale a dizer, se
pudermos usar tais expressões, que a competência privativa é oponível erga omnes,
no sentido de que o é por seu titular ou por terceiros contra quaisquer outras
unidades federadas não contempladas na outorga.” (cf. Amílcar de Araújo FALCÃO,
in “Sistema Tributário Brasileiro Discriminação de Rendas”, Edições Financeiras
S/A, 1a Ed., 1965, pág. 38).
Fixadas estas elementares premissas decorrentes do sistema tributário adotado,
já de início verifica-se que ao interpretar a discriminação constitucional de
competências tributárias, tanto a Suprema Corte como o Superior Tribunal de
Justiça, há muito já assentaram unissonamente que a atividade de composição
gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia se insere na
competência tributária privativa dos Municípios (CF/88, art. 156, inc. III) para
tributar os serviços composição gráfica, expressamente previstos na lista de serviços
definidos em Lei Complementar (cf. item 77 da lista anexa ao DL no 406/68; item 77
da lista anexa à LC no 56/87; item 13.05 da lista anexa à LC no 116/03), que “é
taxativa, ou limitativa, e não simplesmente exemplificativa, (...), embora comportem
interpretação ampla os seus tópicos”. (cf. Ac. da 2a Turma do STF no RE no
361.829RJ, em sessão de 13/12/05, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, publ. in DJU de
24/02/06, pág. 51, EMENT VOL0222203 PP00593 e in LEXSTF v. 28, n. 327, 2006,
p.240257).
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

Na mesma ordem de idéias, já na vigência da Constituição de 1988, a Súmula
156 do STJ sedimentou o entendimento no sentido de que “a prestação de serviço de
composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento
de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS” (cf. Súmula 156 da 1a SEÇÃO do STJ,
em sessão de 22/03/96, DJU de 15/04/96 p. 11631, in RSTJ vol. 86/135 e in RT vol.
726/168).
Corroborando esse entendimento, verifica-se que ao definir o campo de
incidência do IPI, o próprio RIPI/02, no § único do art. 2o (art. 2o, § único do
RIPI/98) explicita que:
“Art. 2o(..)
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos
com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições
contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde
a notação “NT” (não-tributado) (Lei no 10.451, de 10 de maio de 2002, art. 6o).”
Por seu turno, verifica-se que na aplicação destes preceitos de inegável
juridicidade e sob invocação do mesmo fundamento (competência privativa Municipal
para tributar os serviços composição gráfica), é torrencial e indiscrepante a
Jurisprudência Judicial da Suprema Corte e do STJ, proclamando a não incidência
ou exclusão da tributação do ICMS e do IPI sobre a referida atividade, como se pode
ver das seguintes e elucidativas ementas:
“ISS. SERVIÇO GRÁFICO POR ENCOMENDA E PERSONALIZADO.
Utilização em produtos vendidos a terceiros. a feitura de rótulos, fitas, etiquetas
adesivas e de identificação de produtos mercadorias, sob encomenda e
personalizadamente, e atividade de empresa gráfica sujeita ao ISS, o que não se
desfigura por utilizá-los o cliente e encomendante na embalagem de produtos por ele
fabricados e vendidos a terceiro. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (cf.
AC da 1a Turma do STF no RE 111566SP, em sessão de 25/11/86, Rel. Min. RAFAEL
MAYER Publicação, publ. In DJU de 12/12/86, pág. 24667 EMENT VOL0144503,
pág. 383)
“TRABALHOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS E REALIZADOS MEDIANTE
ENCOMENDA. A circunstancia de serem utilizados, pelo cliente, na embalagem de
produtos de sua fabricação, vendidos a terceiros, não desfigura a sujeição da
atividade da empresa gráfica ao imposto sobre serviços. precedente do Supremo
Tribunal: RE106.069, (RTJ115/ 1.419). Recurso Extraordinário provido para
restaurar a sentença que acolheu os embargos a execução fiscal.” (cf. AC. da 1a
Turma do STF no RE no 110.944SP, em sessão de 30/09/86, REl. Min. Octavio
Gallotti, publ. in DJU de 24/10/86, pág 20326, EMENT VOL0143805, pág. 1001)
RECURSO ESPECIAL ALÍNEAS "A" E "C" TRIBUTÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
QUESTÃO
CONFECÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DE CRÉDITO SERVIÇO DE
COMPOSIÇÃO GRÁFICA SUJEITO UNICAMENTE AO ISS VIOLAÇÃO AO
DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 8o DO DECRETOLEI N. 406/68 SÚMULA N. 156
DO STJ.
(...)
A elaboração dos cartões com as características requeridas pelo destinatário,
que é aquele que encomenda o serviço, tais como a logomarca, a cor, eventuais dados
e símbolos, indica de pronto a prestação de um serviço de composição gráfica,
enquadrado no item 77 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/68. Há,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

portanto, nítida violação ao disposto no § 1o do artigo 8o do Decreto-Lei n. 406/68,
uma vez que a hipótese dos autos configura prestação de serviços de composição
gráfica personalizados, sujeitos apenas à incidência do ISS (Súmulas ns. 156/STJ e
143 do extinto TFR).
Considerada a circunstância de se tratar de serviço personalizado, destinados
os cartões, de pronto, ao consumidor final, que neles inserirá os dados pertinentes e
não raro sigilosos, conclui-se que a atividade não é fato gerador do IPI.
Tanto isso é exato que, se forem embaralhadas as entregas, com a troca de
destinatários, um estabelecimento não poderá servir-se da encomenda de outro, que
veio ter a suas mãos por mero acaso ou acidente de percurso.
Dissídio jurisprudencial configurado quanto ao mérito.
Recurso especial provido. (cf. AC. da 2a Turma do STJ no REsp no 437.324RS,
REg. no 2002/00548208, em sessão de 19/08/03, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO,
publ. in DJU de 22/09/03 p. 295RT vol. 821 p. 191)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 544 DO CPC.
RECURSO
ESPECIAL.
ICMS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
SERVIÇO
GRÁFICO
PERSONALIZADO E POR ENCOMENDA. INCIDÊNCIA DO ISS. SÚMULA
156/STJ.
1. O ICMS não incide sobre serviços de composição gráfica, a teor da Súmula
156 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: "A prestação de serviço de
composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento
de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS."
2. Outrossim, é cediço no STJ que a incidência do ISS ocorre ainda que os
serviços de composição gráfica não sejam personalizados ou não sejam
exclusivamente para uso de encomendas (REsp 788.235/SP, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 15.12.2005, DJ 20.02.2006; AgRg no REsp
621.191/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
04.11.2004, DJ 06.12.2004; e REsp 327.504/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em 06.11.2001, DJ 25.02.2002).
3. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.092.206/SP, sujeito ao
regime dos "recursos repetitivos", reafirmou o entendimento de que não incide ICMS
sobre os serviços de composição gráfica. Isto porque: "As operações de composição
gráfica, como no caso de impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza
mista, sendo que os serviços a elas agregados estão incluídos na Lista Anexa ao
Decreto-Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 13.05). Conseqüentemente, tais
operações estão sujeitas à incidência de ISSQN (e não de ICMS), Confirma-se o
entendimento da Súmula 156/STJ: "A prestação de serviço de composição gráfica,
personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias,está
sujeita, apenas, ao ISS." Precedentes de ambas as Turmas da 1a Seção."
4. Agravo regimental desprovido. (cf.Ac. da 1a Turma do STJ no AgRg no Ag no
1071523SP Reg. no 2008/01441541, em sessão de 18/08/09, Rel. Min. LUIZ FUX,
publ. in DJU de 14/09/09)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPI. CONFECÇÃO DE CARTÕES
MAGNÉTICOS E DE CRÉDITO. NÃOINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
156/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em casos como
o dos autos, de empresa que produz cartões magnéticos personalizados, não há
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

incidência de IPI. Aplicação, in casu, da Súmula 156/STJ: "a prestação de serviço de
composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento
de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS."
2. Agravo Regimental não provido.” (cf. AC. da 2a Turma do STJ no AgRg no
REsp 966184RJ, Reg. no 2007/01571231, em sessão de 03/04/08, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, publ. in DJU de 19/12/08
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS DE
COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICAS. CONFECÇÃO DE CARTÕES
MAGNÉTICOS
E
DE
CRÉDITO
INCIDÊNCIA
EXCLUSIVA
DO
ISS.
NÃOINCIDÊNCIA DO IPI. CONCEITO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO.
MATÉRIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 96 E 100 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF.
1. O conceito de produto industrializado é pressuposto pela Constituição
Federal que, como de sabença, utiliza os conceitos de direito no seu sentido próprio,
pelo que implícita a norma do art. 110 do CTN, que interdita a alteração da
categorização dos institutos.
2. Consectariamente, qualificar como produto industrializado aquele que não
ostenta essa categoria jurídica implica em violação bifronte ao preceito
constitucional, porquanto o texto maior a utiliza não só no sentido próprio, como
também o faz para o fim de repartição tributáriaconstitucional.
3. Sob esse enfoque, é impositiva a regra do artigo 153, inciso IV, da
Constituição Federal de 1988, verbis:
"Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: I Importação de produtos
estrangeiros; II exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou
nacionalizados; III renda e proventos de qualquer natureza; IV produtos
industrializados;
(...)."
4. Deveras, a conceituação de produto industrializado encartasse na mesma
competência que restou exercida pela Corte Suprema na análise prejudicial dos
conceitos de faturamento e administradores e autônomos para os fins de aferir
hipóteses de incidência, mercê de a discussão travar-se em torno da legislação
infraconstitucional que contemplava essas categorizações, reproduzindo as que
constavam do texto maior.
5. Sobressai, desta sorte, imprescindível a manifestação da Corte Suprema
sobre o thema iudicandum, suscitado de forma explícita ou implícita em todas as
causas que versam sobre a competência tributária da União, essência manifesta das
decisões que tem acudido ao E. STJ.
6. Ademais, a circunstância de o fato gerador vir estabelecido em legislação
tributária que não Lei Formal e concluir-se pela inaplicabilidade da mesma, não
significa violar os arts. 96 e 110 do CTN, tanto mais que aos mesmos não se referiu o
aresto recorrido e por isso ausente o prequestionamento.
7. Recurso especial não conhecido. (cf. AC. da 1a Turma do STJ no REsp no
817182RJ, Reg. no 2006/00252577, em sessão de 28/11/06, Rel. Min. LUIZ FUX,
publ. in DJU de 08/03/07 p. 170)
Dos preceitos expostos resulta claro que por força de expressas disposições da
discriminação de competências constitucionais (art. 156, inc. III, § 3o; art. 155, inc.
II, § 2o, incs.VII, X, alínea “d” e XI; e art. 153, inc. IV, § 2o) e dos princípios dela
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

decorrentes
(princípios
da
“privatividade”,
“rigidez”,
“segregação”
e
“incomunicabilidade das diferentes áreas” em que estão distribuídas tais
competências), estes últimos regularmente estabelecidos pela Lei Complementar (LC
116/03, item 13.05) nos expressos termos do art. 146 da CF/88, a atividade da
Recorrente (serviços de produção de impressos personalizados, sob encomenda e
para uso exclusivo do encomendante: papel e cartão; obras de pasta de celulose, de
papel ou de cartão, agenda, bloco de notas, bloco de receituário e caixas
personalizadas, sacolas personalizadas, capas e pastas para laudos blocos de
pedidos, rascunho, receituário', notas fiscais, talões dos e exames,etiquetas e cartões,
bandeirolas banners e leques, cartões de aniversário, postais, e de natal, cartazes,
catálogos, encartes, flyers, folders, material publicitário para campanha,
minivolantes, panfletos e santinhos botons, brindes, bulas para utensílios, cartão
convênio, cartão promocional, comandas, convites, crachás, cupons, diários de
classe, duplosofícios, ingressos, fichas avulsas, folhas avulsas, folhetos, lembranças,
lâminas, mala direta, marca página, material gráfico, material impresso, ofícios,
pacotes, papel timbrado, papel para laudo, raquetes de preço, requisições de exames,
resultados de exames, rótulos, provas, carteias diversas, rótulos) está fora do campo
de incidência do IPI e do ICMS, posto que expressa e privativamente inserida no
campo de incidência do ISS, tal como já proclamado pela Jurisprudência cristalizada
nas Súmulas no143 do extinto TFR e no 156 do E. STJ, esta última editada já na
vigência da atual Constituição e portanto aplicável também ao IPI, conforme
proclamado nos arestos retro citados.”
Agora digo eu.
Como é de conhecimento geral, a subsunção dos serviços gráficos
personalizados e a possibilidade de incidência concomitante do IPI e do ISS sobre
eles têm sido objeto de embate desde a revogação do artigo 8o do Decretolei no
406/68, pois que grande parte da Administração tributária passou a entender que o
advento da Lei Complementar no 116/2003 teria acabado com a regra que afastava a
incidência isolada do ISS, e, mais, que com tal norma, a Súmula 156, do STJ, teria
deixado de ter aplicabilidade.
Quanto à vigência da Súmula, como se viu do trecho do voto acima transcrito,
objeto de Recurso Repetitivo do STJ, que foi expresso em afirmar que a Súmula está
plenamente válida, mesmo após a edição da Lei Complementar no. 116/2003.
Além dos diversos precedentes já colacionados, cumpre ainda mencionar que o
STJ, no REsp no 888.852/ES, cujo Relator foi o Ministro Luiz Fux, delineou um
raciocínio distinto, separando a essência da operação, acabando por entender que
sobre os serviços de industrialização por encomenda incide o ISS, e não o IPI.
Vejamos:
“TRIBUTÁRIO. ISS N. “INDUSTRIALI AC�ÃO POR ENCOMENDA”. LEI
COMPLEMENTAR 116/2003. LISTA DE SERVIC�OS ANEXA. PRESTAC�ÃO DE
SERVIÇO (OBRIGAÇÃO DE FAZER). ATIVIDADE FIM DA EMPRESA
PRESTADORA. INCIDE�NCIA.
1. O artigo 153, III, da Constituição Federal de 1988, dispõe que compete aos
Municípios instituir impostos sobre prestação de serviços de qualquer natureza, não
compreendidos no artigo 155, II, definidos em lei complementar.
2. O aspecto material da hipótese de incidência do ISS não se confunde com a
materialidade do IPI e do ICMS. Isto porque: (i) excetuando as prestações de serviços
de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal, o ICMS incide sobre
operação mercantil (circulação de mercadoria), que se traduz numa ́obrigação de
dar ́ (artigo 155, II, da CF/88), na qual o interesse do credor encarta,
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

preponderantemente, a entrega de um bem, pouco importando a atividade
desenvolvida pelo devedor para proceder à tradição; e (ii) na tributação pelo IPI, a
obrigação tributária consiste num dar um produto industrializado pelo próprio
realizador da operação jurídica.
́Embora este, anteriormente, tenha produzido um bem, consistente em seu
esforço pessoal, sua obrigação consiste na entrega desse bem, no oferecimento de
algo corpóreo, materializado, e que não decorra de encomenda específica do
adquirente (José Eduardo Soares de Melo, in ́ICMS Teoria e Prática , 8a Ed., Ed.
Dialética, São Paulo, 2005, pág. 65).
3. Deveras, o ISS, na sua configuração constitucional, incide sobre uma
prestação de serviço, cujo conceito pressuposto pela Carta Magna eclipsa ad
substantia obligatio in faciendo, inconfundível com a denominada obrigação de dar.
4. Desta sorte, o núcleo do critério material da regra matriz de incidência do
ISS é a prestação de serviço, vale dizer: conduta humana consistente em desenvolver
um esforço em favor de terceiro, visando a adimplir uma obrigação de fazer (o fim
buscado pelo credor é o aproveitamento do serviço contratado).
5. certo, portanto, que o alvo da tributação do ISS é o esforço humano
restado a terceiros como fim ou objeto. Não as suas etapas, passos ou tarefas
intermediárias, necessárias à obtenção do fim. (...) somente podem ser tomadas, para
compreensão do ISS, as atividades entendidas como fim, correspondentes à prestação
de um serviço integralmente considerado em cada item. Não se pode decompor um
serviço porque previsto, em sua integridade, no respectivo item específico da lista da
lei municipal nas vá riasações meio que o integram, para pretender tributálas
separadamente, isoladamente, como se cada uma delas correspondesse a um
servic�o aut nomo, independente. Isso seria uma aberração jurídica, além de
construirse em desconsideração a hipótese de incidência do ISS. (Aires Barreto, no
artigo intitulado ́ISS: Serviços de Despachos Aduaneiros/Momento de Ocorre�ncia
do Fato Imponível/Local de Prestação/Base de Cálculo/Arbitramento, in Revista de
Direito Tributário no 66, Ed. Malheiros, págs. 114/115 citação efetuada por Leandro
Paulsen, in Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e
da Jurisprudência, 8a ed., Ed. Livraria do Advogado e Escola Superior da
Magistratura Federal do Rio Grande do Sul ESMAFE, pág. 457).
6. Assim, sempre que o intérprete conhecer o fim do contrato, ou seja, descobrir
aquilo que denominamos de 'prestação fim', saberá ele que todos os demais atos
relacionados a tal comportamento são apenas prestaçõesmeio da sua realização”
(Marcelo Caron Baptista, in ́ISS: Do Texto à Norma Doutrina e Jurisprudência da
EC 18/65 à LC 116/03 , Ed. uartier Latin, São Paulo, 2005, pág. 284).
7. In casu, a empresa desenvolve atividades de desdobramento e beneficiamento
(corte, recorte e/ou polimento), sob encomenda, de bloco e/ou chapa de granito e
mármore (de propriedade de terceiro), sendo certo que, após o referido processo de
industrialização, o produto retorna ao estabelecimento do proprietário
(encomendante), que poderá exportálo, comercializálo no mercado interno ou
submetêlo à nova etapa de industrialização.
8. O Item 14, Subitem 14.05, da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar
116/2003, ostenta o seguinte teor:
14 – Serviços relativos a bens de terceiros.
(...)
14.05
–
Restauração,
recondicionamento,
acondicionamento,
pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

recorte, polimento , plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. 9. A
industrialização por encomenda constitui atividadefim do prestador do aludido
serviço, tendo em vista que, uma vez concluída, extingue o dever jurídico obrigacional
que integra a relação jurídica instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço
encomendado) e o tomador (encomendante): a empresa que procede ao corte, recorte
e polimento de granito ou mármore, de propriedade de terceiro, encerra sua atividade
com a devolução, ao encomendante, do produto beneficiado.
10. Ademais, nas operações de remessa de bens ou mercadorias para
industrialização por encomenda, a suspensão do recolhimento do ICMS, registrada
nas notas fiscais das tomadoras do serviço, decorre do posterior retorno dos bens ou
mercadorias ao estabelecimento das encomendantes, que procederão à exportação, à
comercialização no mercado interno ou à nova etapa de industrialização.
11. Destarte, a industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços
da Lei Complementar 116/2003, caracteriza prestação de serviço (obrigação de
fazer), fato jurídico tributável pelo ISS N, não se enquadrando, portanto, nas
hipóteses de incidência do ICMS (circulação de mercadoria obrigação de dar e
prestações de serviço de comunicação e de transporte transmunicipal).
14. Recurso especial provido.”
Conforme restou expresso pela decisão “o aspecto material da hipótese de
incidência do ISS nã se confunde com a materialidade do IPI e do ICMS”, já que “na
tributação pelo IPI, a obrigação tributária consiste num dar um produto
industrializado ” pelo próprio realizador da operação jurídica. “Embora este,
anteriormente, tenha produzido um bem, consistente em seu esforço pessoal, sua
obrigação consiste na entrega desse bem, no oferecimento de algo corpóreo,
materializado, e que não decorra de encomenda específica do adquirente”.
Assim, entendo que a materialidade da incidência do ISS sobre determinada
atividade, exclui por sua própria natureza, a incidência do conceito de
industrialização. É dizer: se a atividade se constitui em uma obrigação de fazer,
personalizada, para uso próprio do encomendante, o que prepondera é o serviço e
não a indústria, e, como tal, está realizada a hipótese de incidência do ISS, que grava
os serviços, e não há lugar para estar concomitantemente gravada pela incidência do
IPI porque houve uma transformação, pois que esta transformação, no caso, é da
essência do próprio serviço.
No caso de composição gráfica, que é essencial e preponderantemente serviço,
considerasse ocorrido o fato gerador desde o momento em que se verifiquem as
circunst ncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe
são próprios, de modo que se tem por ocorrido o fato gerador no momento em que o
prestador do serviço executar materialmente a composição gráfica.
preciso, ainda, apontar que além de se tratar de serviço personalizado e sob
encomenda, estamos, ainda, diante de serviço devidamente parte do rol da lista anexa
à Lei Complementar no 116/2003. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justicça
amplifica os efeitos no sentido de que a incidência do ISS ocorre ainda que os
serviços de composição gráfica não sejam personalizados ou não sejam
exclusivamente para uso de encomenda (REsp 788.235/SP, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 15.12.2005, DJ 20.02.2006; AgRg no REsp
621.191/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
04.11.2004, DJ 06.12.2004; e REsp 327.504/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em 06.11.2001, DJ 25.02.2002), embora, no meu sentir, essa
conjugação de atributos torna inafastável a caracterização da incidência solteira do
ISS.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

Para efeito de incidência do ISS ou do IPI, vale apontar, somente pode ser
tributado o fato (circunst ncia necessária) que produziu a riqueza (representação da
capacidade econômica).
Destarte, aonde incidir ISS porque prepondera o serviço, não pode incidir o
IPI, ainda que no serviço se realize algum tipo de transformação, beneficiamento,
montagem ou afim, pois que o “fato típico” colhido pelo legislador para servir à
tributação comporta, à meu sentir, apenas uma incidência.
Nesta esteira de entendimento, entendo que merece guarida o pleito da
Recorrente, no sentido de afastar do lançamento a exigência tributária sobre as
saídas por ela promovidas, de impressos personalizados e sob encomenda de seus
clientes, pelo que, nesse particular, merece provimento o Recurso Voluntário.
IV - Da glosa dos créditos dos insumos denominados “blanqueta e Limpador
de rolos”
Em relação a glosa dos créditos dos insumos denominados “blanqueta e
Limpador de rolos” aplica-se o quanto restou consignado no acórdão proferido no PA
19647.015258/2007-18, a saber:
III. Glosa de Créditos sobre Produtos Intermediários:
Encontrando-se a saída dos produtos confeccionados pela Recorrente fora do
campo de incidência do IPI, cumpre cogitar da existência de previsão legal para a
manutenção do crédito decorrente das entradas tributadas, antes mesmo de adentrar
na análise dos insumos cujos créditos foram glosados.
Sem desconhecer da previsão do preceito constitucional da não cumulatividade
do IPI, a verdade é que se encontra assente na jurisprudência que o direito à
manutenção dos créditos de IPI decorre ou de legislações especiais, ou então,
passaram a ser permitidas a partir do advento da Lei no 9.779/99, que em seu art. 11,
assim prescreve:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal – SRF.”
Assim sendo, o pressuposto para a aplicação do princípio da não
cumulatividade do IPI, é exatamente a efetiva existência, seja de tributação (ainda
que sob forma de isenção ou alíquota zero), seja de industrialização. Ao reconhecer
que a atividade de composição gráfica perfaz a regra-matriz de incidência do ISS, por
preponderar o serviço à industrialização, exclui-se a atividade do campo de
incidência do IPI porque não há industrialização, e, consequentemente, não há
também o direito à manutenção dos créditos de IPI decorrentes das aquisições de
insumos.
Nesse sentido também o RIPI/02 expressamente veda a escrituração de créditos
relativos a MP, PI e ME que, sabidamente, se destinem a emprego na industrialização
de produtos não tributados, dispondo em seu art. 190, § 1o e art. 193, inc. I alínea “a”
(arts. 171 e 174 do RIPI/98) que:
“Art. 190. Os créditos serão escriturados, pelo beneficiário, em seus livros
fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

(...)
§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a MP, PI e ME que,
sabidamente, se destinem a emprego na industrialização de produtos não tributados,
ou saídos com suspensão cujo estorno seja determinado por disposição legal.
(...)
“Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do
imposto:
I – relativo a MP, PI e ME, que tenham sido:
a) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de
produtos não tributados”.
No mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF no 33/99, de 4/03/99,
expressamente dispôs que :
“Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos
produtos industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do
art. 347 do RIPI:
(...).
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e
ME, quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).
(...).”
Assim, achando-se expressamente excluída do campo de incidência do IPI, data
vênia, verifica-se que ao realizar as operações com produto NT a Recorrente não só
não detém qualquer direito a créditos de IPI relativos às aquisições de insumos (MP,
PI e ME ainda que isentas ou tributadas à alíquota zero), nem só se acha legalmente
impedida de escritura-los, como está legalmente obrigada a estorná-los (art. 190, § 1o
e art. 193, inc. I alínea “a” do atual RIPI/02 arts. 171 e 174 do RIPI/98).
Consequentemente, resta prejudicada a análise das glosas de créditos tomados
pela Recorrente dos insumos denominados de “blanquetas” e “limpador de rolos”,
pois que entendo não haver direito à manutenção dos créditos quando a operação
subsequente sob na modalidade de “não incidência”.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário apenas
para afastar as saídas de serviços de composição gráfica do campo da incidência do IPI, eis que
sujeitos exclusivamente ao ISS, conforme decisão proferida no PA 19647.015258/2007-18.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.234 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720057/2007-10

Fl. 369
DF CARF MF
Original